Tribunal: STF
Processo: ARE 1468123
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, ementado nos seguintes termos:  



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INSTALAÇÃO DE DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL ESPECIALIZADA EM DEFESA DA MULHER EM MUNICÍPIOS CEARENSES. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO NA ELABORAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS CONDICIONADA À CONFIGURAÇÃO DE GRAVE OMISSÃO ESTATAL. PRECEDENTES TJCE E DO STF. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA ISONOMIA. REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO VOLUNTÁRIOCONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. Trata-se de remessa necessária e de recurso de apelação, este interposto pela Defensoria Pública do Estado do Ceará contra a sentença de fls. 130/134, proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Fortaleza, que julgou improcedente ação civil pública ajuizada em desfavor do Estado do Ceará. 2. Cinge-se a questão na possibilidade de o Poder Judiciário intervir de forma direta na administração de recursos e prioridades orçamentárias do Estado, determinando que o ente público destine pessoal, material e verbas públicas para a implementação de política pública na seara da Segurança Pública, especificamente a criação de 14 Delegacias de Defesa da Mulher distribuídas nas cidades com população superior a 60.000 (sessenta mil) habitantes, além da instalação de outra delegacia da mulher em Fortaleza. 3. Ressalvadas as situações emergenciais, onde se observam violações flagrantes e reiteradas a direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, somados ao total descaso e à omissão do Ente Estatal na sua prestação positiva, a atuação do Poder Judiciário na área de segurança pública implica violação à separação dos poderes. 4. Isso porque a adoção das políticas de segurança pública encontra-se naquela esfera de competência do Poder Executivo de programar e executar o orçamento previamente debatido e aprovado pelo Poder Legislativo, assegurando a soberania da vontade da coletividade através da participação e atuação de agentes públicos eleitos. 5. Tal fato se dá, pois a atuação pelo Judiciário nessa seara rompe a normalidade do sistema constitucional, sendo que a própria Constituição só a admite em situações ditas excepcionais, isto é, situações nas quais, sem o exercício da jurisdição, os direitos que constituem o epicentro da ordem jurídica restarão violados. 6. Desse modo, no caso, verifica-se que a situação sub examine pode até caracterizar uma prestação de serviço público deficitária, como vários outros nas diversas áreas de atuação estatal, sendo certo que no mais das vezes tal decorre por causa da falta de estrutura de pessoal e da insuficiência de insumos materiais, mas não atinge o patamar da excepcionalidade admitido pela Constituição e na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 7. Diante desse contexto e à míngua de um estudo demonstrando que o grau de implementação da política de segurança pública está aquém das possibilidades financeiras do Estado e das necessidades da população, apesar de nobre o pleito autoral e ciente de estarmo distantes de um cenário ideal na defesa dos direitos da Mulher, entendo que não está configurada grave omissão estatal a justificar intervenção judicial nessa seara. 8. Remessa necessária e recurso voluntário conhecidos, mas desprovidos” (eDOC 3 – ID: 93e61f12, p. 1-2)  



    Na origem, trata-se de ação civil pública movida com o objetivo de compelir o Estado do Ceará a implantar políticas públicas de proteção e defesa das mulheres vítimas de violência. 



    O pedido foi julgado improcedente (eDOC 2 – ID: 8eddeed0) e a sentença confirmada pelo Tribunal de Justiça (eDOC 3 – ID: 93e61f12). 



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 2º; e 144, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se a omissão inconstitucional do Estado do Ceará em relação à instalação de Delegacias especializadas na Defesa do Mulher em municípios com população igual ou superior a 60.000 habitantes, e uma segunda na região da Grande Fortaleza(eDOC 5 – ID: 6aab1bd0, p. 15).



    Sustenta-se que, embora as políticas públicas, a princípio, estejam situadas no campo da discricionariedade administrativa, na medida em que envolvem análise de oportunidade e conveniência acerca da destinação dos recursos públicos, o Poder Público não detém liberdade de conformação quanto à implementação de políticas públicas necessárias à efetivação do núcleo essencial dos direitos fundamentais (eDOC 5 – ID: 6aab1bd0, p. 13).



    Requer-se, assim, que o recurso extraordinário seja provido, para determinar que o Estado do Ceará adote as medidas necessárias para a implantação das políticas públicas descritas.



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar o conjunto probatório constante dos autos, consignou que não está configurada situação de excepcional e grave violação a direitos fundamentais apta a motivar a intervenção do Poder Judiciário na implantação das políticas públicas pleiteadas na ação civil pública. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “Contudo, em que pese o entendimento acima exposto, o referido controle jurisdicional e a sua consequente interferência é sempre tida como excepcional. Consoante a ordem jurídica posta, o Magistrado não poderá adentrar no mérito orçamentário das decisões emanadas dos demais Poderes do Estado, sob pena de ferir o pacto federativo, insculpido na Constituição da República como princípio fundamental do Estado (art. 2º, da CF/88). 



    Dessa forma, ressalvadas as situações emergenciais, onde se observam violações flagrantes e reiteradas a direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, somados ao total descaso e à omissão do Ente Estatal na sua prestação positiva, a atuação do Poder Judiciário na área de segurança pública implica violação à separação dos poderes. 



    Isso porque a adoção das políticas de segurança pública encontra-se naquela esfera de competência do Poder Executivo de programar e executar o orçamento previamente debatido e aprovado pelo Poder Legislativo, assegurando a soberania da vontade da coletividade através da participação e atuação de agentes públicos eleitos. 



    Tal fato se dá, pois a atuação pelo Judiciário nessa seara rompe a normalidade do sistema constitucional, sendo que a própria Constituição só a admite em situações ditas excepcionais, isto é, situações nas quais, sem o exercício da jurisdição, os direitos que constituem o epicentro da ordem jurídica restarão violados. 



    Desse modo, no caso, verifica-se que a situação sub examine pode até caracterizar uma prestação de serviço público deficitária, como vários outros nas diversas áreas de atuação estatal, sendo certo que no mais das vezes tal decorre por causa da falta de estrutura de pessoal e da insuficiência de insumos materiais, mas não atinge o patamar da excepcionalidade admitido pela Constituição e na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    Diante desse contexto e à míngua de um estudo demonstrando que o grau de implementação da política de segurança pública está aquém das possibilidades financeiras do Estado e das necessidades da população, apesar de nobre o pleito autoral e ciente de estarmos distantes de um cenário ideal na defesa dos direitos da Mulher, entendo que não está configurada grave omissão estatal a justificar intervenção judicial nessa seara” (eDOC 3 – ID: 93e61f12, p. 6)  



    Assim, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem não destoa da jurisprudência desta Corte constitucional, que admite a atuação do Poder Judiciário na determinação da implementação de políticas públicas em situações excepcionalíssimas, notadamente quando há risco de violação a direitos fundamentais.



    Na espécie, a improcedência do pedido formulado na ação civil sustentou-se no juízo de valor realizado pelo Tribunal de origem quanto à imprescindibilidade da atuação do Poder Judiciário, dada a não comprovação da omissão do ente público indicado na inicial na implantação de políticas públicas voltadas à proteção das mulheres vítimas de violência.



    Assim, divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “Agravo Regimental em Recurso Extraordinário com Agravo. 2. Direito Constitucional. 3. Poder Judiciário. Implementação de políticas públicas. Possibilidade. 4. Hipótese em que comprovada a excepcionalidade da situação a justificar a intervenção do Poder Judiciário na implementação de política pública municipal. 5. Inadmissibilidade do reexame dos fatos e provas. Incidência da Súmula 279 do STF. Precedentes. (...)” (ARE 1418831 AgR, Rel. min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 29.06.2023 - grifo nosso)  



    “AGRAVOS REGIMENTAIS NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. SANEAMENTO BÁSICO. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: POSSIBILIDADE. ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: INOCORRÊNCIA. IMPLEMENTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ADEQUADA E PREVENÇÃO DE DANO AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (...)” (ARE 1412280 AgR-segundo, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 17.04.2023 - grifo nosso)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.  



    Publique-se.



    Brasília, 14 de março de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente